Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. AUTOMÓVEL APREENDIDO. SUPOSTO PROVEITO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. INTERESSE AO PROCESSO. PRESENÇA. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. Ainda que supostamente adquirido o automóvel por meio do produto do crime segundo as declarações da investigada, mas ausente prova da propriedade e das circunstâncias da negociação, permanece o interesse ao processo, não sendo razoável a nomeação de terceiro como depositário fiel, ainda que se trate da vítima.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.